Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-15.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804859-15.2021.8.14.0005

APELANTE: TALITA TRAVASSOS FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0804859-15.2021.8.14.0005

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A/ NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A/ JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB MG79757-A/ SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A

EMBARGADO: TALITA TRAVASSOS FERNANDES

ADVOGADO: FERNANDO GONCALVES FERNANDES - OAB PA19656-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que reconheceu a abusividade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, determinou a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes apontados pela parte, aptos a configurar omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito (CPC, art. 1.022).

O acórdão enfrentou expressamente a abusividade do parcelamento automático, com base na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN. A repetição do indébito foi corretamente aplicada, conforme entendimento do STJ, que dispensa a demonstração de má-fé. O dano moral foi reconhecido com fundamento na conduta indevida do banco, e o valor indenizatório já foi reduzido no acórdão.

O prequestionamento se considera presente nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A alegação de omissão não procede, configurando mero inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há vício quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada as teses relevantes ao julgamento.

O prequestionamento se considera presente com a interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025).

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 4.549/2017; CC, arts. 389, 406 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, em face do acórdão de id. 25775398, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a nulidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito da parte autora, determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade do parcelamento automático da fatura do cartão de crédito da parte autora; (ii) avaliar a aplicação da repetição do indébito em dobro; e (iii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento realizado pela autora dentro do prazo contratual atingiu o valor mínimo exigido, razão pela qual o parcelamento automático foi indevido.

4. A cláusula contratual que impõe o parcelamento automático sem prévia anuência do consumidor viola a Resolução nº 4.549/17 do Banco Central, sendo considerada abusiva.

5. A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e jurisprudência consolidada do STJ, que dispensa a comprovação da má-fé para sua aplicação.

6. O dano moral resta configurado, pois a conduta indevida da instituição financeira gerou transtornos à consumidora. Contudo, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento: 1. "É abusiva a cláusula que impõe o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito sem a anuência expressa do consumidor, quando este adimpliu o valor mínimo exigido dentro do prazo contratual."

2. "A repetição do indébito em dobro é aplicável nos casos de cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor."

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A.,

interpôs no id. 25991030, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, sob a alegação de que não houve enfrentamento de argumentos relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à regularidade do parcelamento automático da fatura, com fundamento na Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional e na Carta Circular BACEN nº 3.816/2017, bem como à inaplicabilidade da devolução em dobro ante a existência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, enfaizou a ausência de dano moral indenizável, a ocorência de enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, bem como a necessidade de observância dos parâmetros legais de atualização monetária e juros, conforme redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, com vistas à interposição de recursos excepcionais, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 929/STJ.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 26637988.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado que o Banco se equivocou ao realizar o parcelamento da fatura, uma vez que a consumidora comprovadamente efetuou o pagamento do valor mínimo exigido até o prazo contratual, evidenciando o adimplemento necessário para evitar o acionamento do parcelamento automático. A boa-fé da consumidora foi, inclusive, reconhecida, na medida em que a quitação ocorreu em 02/02/2021, data dentro do período pactuado, afastando qualquer inadimplemento apto a justificar a conduta da instituição financeira.

Ademais, a cláusula contratual que determina o parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, após o quinto dia útil do vencimento, mostra-se abusiva e incompatível com a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, que rege a utilização do crédito rotativo. Referida norma dispõe que o financiamento do saldo devedor deve ocorrer exclusivamente na fatura subsequente, sendo facultado ao consumidor optar, a qualquer tempo, por outras modalidades de crédito eventualmente mais vantajosas.

Portanto, o parcelamento compulsório, sem a prévia ciência e anuência do consumidor, revela afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Como dito, o banco já é remunerado pelo atraso mediante aplicação de juros contratuais diários, não havendo prejuízo que justifique a adoção de conduta mais gravosa ao consumidor, tampouco a imposição de cláusulas que contrariem a regulamentação vigente.

No tocante à repetição do indébito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se exige a demonstração de má-fé para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva. Nesse sentido:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante. Tampouco se mostra necessário o sobrestamento do processo em razão do Tema 929/STJ, uma vez que a controvérsia foi decidida com base em elementos fáticos e jurídicos próprios da causa e conforme orientação já pacificada da Corte Superior.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025